Tribunal: TCU
Processo: 005.291/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Avaliação do cronograma detalhado de devolução, à União, dos valores recebidos em decorrência da emissão direta de títulos da dívida pública federal, conforme determinado pelo Acórdão no 56/2021 - TCU - Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 1631/2025-TCU-Plenário Considerando que o processo foi autuado para verificar o cumprimento dos cronogramas de devolução, à União, dos valores recebidos por instituições financeiras federais controladas, em decorrência da emissão direta de títulos da dívida pública, em atenção às deliberações proferidas por este Tribunal, em especial o item 9.3.1 do Acórdão 2041/2022-TCU-Plenário . Considerando que as instituições financeiras federais vêm efetuando as devoluções ao Tesouro Nacional em conformidade com o que foi deliberado pela Corte de Contas. Considerando que o Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União encaminhou petição datada de 31/7/2023 (peças 154 e 155), com consulta acerca de questões concretas versadas nos autos do Acompanhamento. Considerando que os agentes públicos signatários da petição não constam do rol de legitimados para formular consultas a este Tribunal. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos (peças 232-234), ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da petição encaminhada; considerar, até o momento, cumprida a determinação contida no item 9.3.1 do Acórdão 2041/2022-TCU-Plenário ; e restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal, para que prossiga com o acompanhamento do cumprimento dos cronogramas pactuados, até a integral devolução dos recursos. 1. Processo TC- Processo 005.291/2021-6 (Acompanhamento) 1.1. Apensos: Processo 013.898/2021-3 (Solicitação); Processo 040.590/2018-6 (Acompanhamento); Processo 028.926/2022-6 (Representação). 1.2. Interessado: Ministério da Fazenda. 1.3. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia; Banco do Brasil Banco do Nordeste do Brasil; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Caixa Econômica Federal; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: Pedro José de Almeida Ribeiro (163.187/OAB-RJ) e Rodrigo Sales da Rocha Abreu (155.278/OAB-RJ), representando BNDES; Adriana Goncalves Furtado (72.106/OAB-MG), Alberto Ângelo Briani Tedesco (218.506/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Raul Pereira Lisboa (35.180/OAB-DF), representando Secretaria do Tesouro Nacional; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Rodrigo Sales da Rocha Abreu (155.278/OAB-RJ), Vitor da Costa de Souza (17.542/OAB-DF) e outros, representando Banco do Brasil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.